Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-69.2021.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000610-69.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO JUVI DE ALMEIDA NETO - CPF: 700.339.704-83 (APELANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ELISSON ROCHA DE ARAUJO - CPF: 117.256.944-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINALDO LIMA DE ARAUJO - CPF: 724.149.104-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON JOSE DA SILVA - CPF: 118.013.814-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DICKINSON MATTHEUS DA SILVA LOPES - CPF: 705.647.474-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES E TESTEMUNHAS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÃO DE DROGA NA POSSE DE USUÁRIO - AQUISIÇÃO DO APELANTE -
ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT -
JULGADOS DO TJMT -
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELO TRÁFICO DE DROGAS PRESERVADA - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE -
DEPOIMENTOS DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA - FOTOGRAFIAS - ÁUDIOS E DIÁLOGOS - APARELHO CELULAR DE INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LOCALIZADO EM LOCAL DE CRIME -

DIVISÃO DE TAREFAS - ESTRUTURA DO GRUPO CRIMINOSO - VÍNCULO ENTRE O APELANTE E OUTROS AGENTES - PERMANÊNCIA - ARESTOS DO STJ E TJMT – CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MANTIDA - INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CARACTERIZADA – ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

(TJMT, Enunciado Criminal 8)

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

“A inverossimilhança da versão apresentada pela acusada sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelo depoimento coerente e harmônico dos policiais militares que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliada à declaração de usuário, confirmando que comprou drogas com a ré.”
(TJMT, AP NU 0000457-49.2019.8.11.0110)

A
tipificação da organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG)

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.”
(TJMT, AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029)

A condenação por organização criminosa constitui óbice legal à aplicação da minorante, por caracterizar dedicação à atividade criminosa específica (STF, EDcl no AgRg no AREsp 438.943/GO; STJ, AgRg no HC 691579/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000610-69.2021.8.11.0086 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): FRANCISCO JUVI DE ALMEIDA NETO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FRANCISCO JUVI DE ALMEIDA NETO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a
Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
, nos autos de ação penal (NU 1000610-69.2021.8.11.0086), que o condenou por tráfico de drogas e organização criminosa com envolvimento de adolescente a 8 (oito) anos, 6 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 511 (quinhentos e onze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 69 do Código Penal - (ID 126618868 – fls. 602/615).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações por tráfico de drogas e organização criminosa com envolvimento de adolescente; 2) preencheria os requisitos legais para reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido de ambos os crimes. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 126618875).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 126618875).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO-GAECO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 126618889).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - TRÁFICO DE DROGAS - A SENTENÇA APONTOU A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E SUFICIENTES QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. - DIANTE DA MAIS QUE DEMONSTRADA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS PELOS QUAIS O APELANTE FOI CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU, A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, ACRESCIDA DAS OBSERVAÇÕES CONTIDAS NAS CONTRARRAZÕES, É ATITUDE QUE SE IMPÕE. - SE O RÉU É CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL, COM O CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, NO BOJO DA MESMA AÇÃO PENAL, LÓGICO QUE, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO DEVE SER RECONHECIDA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. - “A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS É INCOMPATÍVEL À TRAFICANTE CONDENADA TAMBÉM PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 2º, DA LEI Nº 12.850/2013 (...)” (TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001295-24.2017.8.11.0025). PARECER É PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUMES TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.
”
(Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça - ID 129473652)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]
FATO 01 [...] em data ainda não precisada nos autos, mas entre julho/2020 e fevereiro/2021, na cidade de Nova Mutum/MT, FRANCISCO JUVI DE ALMEIDA NETO, vulgo ‘NETO’ e DICKINSON MATEUS DA SILVA LOPES promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso.

FATO 02 [...] no dia 15/07/2020, na cidade de Nova Mutum/MT, FRANCISCO JUVI DE ALMEIDA NETO, vulgo ‘NETO’, vendeu drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação n.º 520.2.04.2020.008059 -01 (fl. 26 do PDF), para as pessoas de Deivison José da Silva e Elisson Rocha De Araújo. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia:

- FRANCISCO JUVI DE ALMEIDA NETO, vulgo ‘NETO’ como incurso nas penas do artigo 2º, §4º, I, da Lei Federal n. 12.850/2013 e artigo 33 da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal [...].
”
(Daniela Berigo Buttner Castor, promotora de Justiça - ID 126618778)

O processo foi desmembrado em relação ao codenunciado Dickinson Mateus da Silva Lopes, por não ter sido indicado seu endereço para citação (ID 126618813).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas e nos seguintes termos:

“[...]
Do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Considerando que o réu Francisco Juvi De Almeida Neto negou a autoria delitiva dos crimes imputados a ele na exordial acusatória, mister se faz a explanação das provas colhidas após findada a instrução processual.

No que tange ao crime de tráfico, entendo que restou comprovada a autoria do denunciado. A priori, cito o depoimento da testemunha Elisson Rocha de Araújo, que segue transcrito, em parte, abaixo: [...]

Observa-se que a testemunha compromissada ratificou em juízo o reconhecimento fotográfico realizado em fase inquisitorial, e apontou o acusado Francisco como o agente que lhe vendeu entorpecente.

Ademais, há de se salientar que o acusado, durante seu interrogatório, ateve-se apenas em negar os fatos e não trouxe consigo nenhuma prova que depositasse incerteza nas declarações da testemunha. Tratando-se o depoimento testemunhal assim, de elemento probatório hábil e harmonioso com os demais colhidos em juízo. [...]

O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configurasse o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é fato que o réu consumou a conduta de “vender” substância entorpecente de uso proibido no país. [...]

Outrossim, vislumbra-se a desnecessidade de prova flagrancial do comércio ilícito, conforme salientado alhures, bastando que elementos probatórios, tais como a quantidade do material apreendido, forma de acondicionamento, a conduta e as circunstâncias da apreensão evidenciem a prática criminosa.

Deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que o réu é integrante de organização criminosa, assim como é demonstrado no próximo item.

Dessarte, considerando as provas produzidas nos autos e pelos depoimentos colhidos, a autoria delitiva do crime de tráfico restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu Francisco Juvi De Almeida Neto, sendo medida que se impõe a condenação pelo delito de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Do crime tipificado no art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013

De semelhante modo, restou comprovada a autoria delitiva do acusado Francisco com relação ao crime de integrar pessoalmente organização criminosa. Desta forma, é indispensável uma detalhada exposição dos elementos colhidos nos autos que demonstram a integração do réu na referida organização. [...]

A partir das provas colhidas em juízo, e assim como foi elucidado anteriormente, constatou-se que o réu Francisco, não só praticava a traficância, mas também o fazia em detrimento da organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada na cidade de Nova Mutum.

O relatório de extração (ID. 48763247) encartado nos autos, evidencia as conversas do aparelho celular que pertencia primeiramente à Ronielson da Conceição, porém, constatou-se que o mesmo aparelho pertenceu a Genival Francisco Gomes Neto, pois nos dias anteriores a 24 de agosto de 2020 o aparelho possuía diversas fotos e vídeos de Genival, como também possuía a sua rede social Facebook ainda logada no aparelho.

Consequentemente, ao analisarmos as conversas extraídas, verifica-se o comportamento dos meliantes, suas rotinas, quem fazia parte de seus vínculos sociais e detalhes sobre o cotidiano da organização criminosa em Nova Mutum, restando demonstrado assim, que o réu Francisco Juvi De Almeida Neto não só mantinha contato com elementos vinculados à organização criminosa, mas também integrava e contribuía para o funcionamento.

O menor Ronielson declara em diversas conversas e para pessoas diferentes que vende entorpecentes, bem como deixa evidente a sua participação e de Genival na organização criminosa, já que ambos precisam pagar “lojinha”, valor pago a facção Comando Vermelho para serem autorizados a praticar a traficância. No áudio 10 do ID 48763247, fl. 24, comprova-se a participação de ambos na organização, vejamos: [...]

Sendo assim, infere-se que o crime de tráfico praticado por esses dois elementos só é efetuado pois ambos pertencem à organização criminosa Comando Vermelho.

De semelhante modo, no supracitado relatório, há trechos de conversas (ID 48763247 fls. 77/79) do denunciado Francisco com o declarado integrante da facção Genival, consoante excerto da conversa acima citado quando da fundamentação do tráfico de drogas. Nele, observa-se que o acusado possuía cargo de superioridade, já que cobrava do subalterno os valores dos entorpecentes passados a eles anteriormente.

Logo, como já demonstrado, além de exercer o tráfico de drogas, o acusado Francisco gerenciava outros indivíduos que categoricamente declararam que exerciam a traficância por meio da facção.

Corroborando com o relatório produzido, o investigador de polícia Alex Machado Mendes declarou em juízo: [...]

Comprova-se, desta maneira, que o réu Francisco possuía ligação direta com indivíduos integrantes do Comando Vermelho, bem como possuía grau de superioridade, pois cobrava desses indivíduos o valor resultante da venda dos entorpecentes.

Restando demonstrado a sua integração e o papel por ele desempenhado dentro do Comando Vermelho. A organização e divisão de tarefas citada pelo policial civil e pelo relatório são demonstradas no cronograma da fl. 87 do ID 48763247.

Portanto, certifica-se que o acusado integrava a organização criminosa Comando Vermelho, possuindo divisão de tarefas, na qual exercia a função de gerenciar e supervisionar a venda de entorpecentes, com o objetivo de ter vantagem econômica.

De igual sorte merece ser aplicada a qualificadora prevista no §4º, inciso I, do art. 2º da Lei 12.850/2013, pois os autos demonstram claramente a participação do menor Ronielson da Conceição, um dos indivíduos abaixo da cadeia de comando que o réu Francisco supervisionava.

A menoridade de Ronielson da Conceição pode ser evidenciada na sentença do processo nº 1002372-57.2020.8.11.0086, que apurou o ato infracional praticado por esse (ID. 48763246).

Enfatizo que o uso dos depoimentos prestados por policiais compromissados sob o crivo do contraditório é amplamente tido como válidos e admitidos como elementos de convicção, sendo pacificado esse entendimento e exemplificado no seguinte julgado: [...]

Ante o exposto, tenho como comprovada a prática dos crimes relatados na peça de entrada.

Do concurso material de crimes. [...]

Assim, tenho como certo que o acusado Francisco Juvi de Almeida Neto cometeu o delito de tráfico em concurso material com o crime de integrar organização criminosa. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu FRANCISCO JUVI DE ALMEIDA NETO, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, c/c art. 33 da Lei nº 11.343/06, c/c art. 69 do Código Penal. [...]

Do crime de tráfico.

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração, fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, a qual torno definitiva por inexistirem circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de diminuição ou aumento de pena Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime de integrar organização criminosa [...]

De igual forma, por verificar a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração fixo a pena base no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena não foi reconhecida nenhuma causa que atenue ou agrave a pena.

Conforme fundamentação exposta na sentença, verifica-se a possibilidade de aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013. Sendo assim, aumento a pena do acusado na razão de 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e vez que ausentes causas de aumento de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 11 (onze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos. [...]

Desta forma, fixo a pena em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 511 (quinhentos e onze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal [...]
.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID 126618868 – fls. 602/615)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Constatação Provisória de Entorpecente (ID 126618736 - fls. 22/23) e Laudo Pericial nº 3.14.2020.69577-01 (ID 126618738 – fls. 30/36), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Deivison José da Silva, testemunha (ID 126618736 – fls. 14), Elisson Rocha de Araújo, testemunha (ID 126618736 – fls. 17), o apelante (ID 126618744 - fls. 146/148).

A testemunha Elisson Rocha de Araújo [usuário] reconheceu o apelante como sendo a
“mesma pessoa que lhe vendeu drogas”
(Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa - ID 126618736 - fls. 19).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Elisson Rocha de Araújo, testemunha (Relatório de Mídias - ID 126618864), Alex Machado Mendes, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 126618864), Roni Dallagnol Santana, policial militar (Relatório de Mídias - ID 126618864), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 126618864).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Deivison José da Silva [testemunha] afirmou, na Delegacia de Polícia, que, “
naquela data [15.7.2020], por volta das 10h20min, estava fora da empresa, mas nas proximidades, durante seu intervalo, fumando ‘maconha’”; “as vezes vai no mesmo local consumir o entorpecente em seus horários de intervalo, mas sempre sozinho”; “fumou seu cigarro e logo Elisson Rocha de Araújo chegou”; “na sequência, a polícia militar os abordou e encontrou a porção de maconha com Elisson”; “é usuário de

drogas há 6 (seis) anos; compra seus entorpecentes dos moleques da rua, nas praças da cidade”
(ID 126618736 - fls. 14);

-
Elisson Rocha de Araújo [testemunha] narrou, na fase policial, que
“estavam no ponto de ônibus e já haviam terminado de fumar”
;
“haviam consumido um fininho (cigarro de maconha)”
;
“os dois consumiram um cigarro em conjunto”; “os policiais militares o revistaram e o Nego, sendo encontrado uma ‘Baga’ (uma porção de maconha” no seu bolso; “a porção encontrada em seu bolso lhe pertence”; “adquiriu a porção de maconha em seu bolso pelo valor de R$100,00 (cem reais), na data de ontem (14.10.20), no período noturno da pessoa de várias alcunhas, sendo Cabeção’, ‘Patrão’ e ‘Neto’”
;
“sempre compra entorpecente de Neto”

(ID 126618736 – fls. 17); em Juízo, afirmou conhecer o apelante;
“era usuário”; “estava no serviço a polícia chegou e o enquadrou”
;
“tinha um cigarro”;
não recorda quem lhe vendeu; o Deividson é seu colega de trabalho; foi a primeira vez que adquiriu droga do Francisco; não tem medo do apelante; não recorda o valor;
“foi preso com um cigarro, não se lembra mais”
;
paguei o valor de R$20,00 (vinte reais); foi um cigarro; estava sozinho de bicicleta; a polícia o abordou uma semana após ter comprado a droga do apelante; tinha comprado a droga do apelante; comprou droga uma vez do apelante; um cigarro de 35g (trinta e cinco gramas)
(Relatório de Mídias - ID 126618864);

-
Alex Machado Mendes [investigador de Polícia] relatou, na audiência de instrução, que
“nessa extração o aparelho celular, salvo engano, acho que era de um outro suspeito de uma outra situação, que acho que se tratava de roubo, ou era um furto”; “acho que se tratava de Ronielson, o suspeito
”;
“eu encontrei vários elementos que indicavam a traficância, a organização criminosa”; “o que envolve o réu em questão aí o Juvi”;

“me recordo que teve alguns áudios que demonstravam que o Juvi Neto praticava a traficância, junto com o dono do aparelho celular e o irmão dele, mais o suspeito Dickson na época
”;
“na época, pela análise que foi feita no aparelho celular, eu consegui perceber que havia uma pirâmide, de certa forma na organização
”;
“quem estaria no topo era na época o Fabiano, Fedô que atualmente está preso, e vinha abaixo dele o Juvi Neto
”;
“coloquei no relatório abaixo dele porque nos áudios aparecia que o Juvi Neto, devia drogas a ele e ele cobrava os outros demais traficantes
”;
“na época dos fatos, alguns usuários relataram que o Juvi Neto não estava mais em Nova Mutum, salvo engano eles estavam em Diamantino na época
”;
“ele ia esporadicamente em Mutum, aí se comprovou na extração que ele só ia para buscar dinheiro, ou provavelmente porque levava a droga, ou porque só gerenciava ali as biqueiras
”;
“o Fabiano que era o cabeça, a gente tem diversas outras investigações na delegacia que comprovam ele ser o gerente”
;
“da região de Nova Mutum, ele comandava todo o tráfico da região de Nova Mutum
”;
“a época dos fatos também, a gente tinha conhecimento de quem trabalhava com ele fazia parte
”;
“eles falam batizados no comando vermelho, mas exercia a traficância junto com o comando vermelho
”;
“e o Juvi Neto era um deles que... na extração que eu fiz não tem nada falando que ele era batizado no comando vermelho, mas ele atuava junto com o Fedô, Fabiano que era o líder da organização em Mutum
”;
“todos eles pagavam lojinha”

(Relatório de Mídias - ID 126618864).

- Roni Dallagnol Santana [policial militar] narrou terem abordado dois rapazes no ponto de ônibus; encontraram uma porção de substância entorpecente com um deles; falaram que era para consumo; estavam usando durante o intervalo do trabalho; não informaram de quem eles compraram; não tive acesso a quem vendeu; não tem conhecimento acerca do envolvimento do apelante em organização criminosa (Relatório de Mídias - ID 126618864);

-
FRANCISCO JUVI DE ALMEIDA NETO [apelante] informou ser usuário de maconha; nunca vendeu droga para esse rapaz; trabalhava em um lava jato, das 7h às 17h; trabalhava de segunda a sábado;
“nunca vi esse rapaz”;
desconhece as outras pessoas citadas; jamais fez parte de qualquer organização criminosa
(Relatório de Mídias - ID 126618864).

Dito isso, vejamos.

O policial militar [Roni Dallagnol Santana] revelou, coerentemente, a apreensão de uma porção de maconha, com peso 37,8g (trinta e sete gramas e oito decigramas), no dia 15.7.2020, por volta das 10h20min
,
na posse do usuário/testemunha Elisson Rocha de Araújo, nas proximidades de um ponto de ônibus, em Nova Mutum/MT.

O consumo de substância entorpecente, no referido local, foi confirmado pela testemunha Deivison José da Silva, o qual destacou ter costume de fumar maconha “
em seus horários de intervalo”
.

As narrativas de Elisson Rocha de Araújo, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de ter adquirido a maconha apreendida em seu poder do apelante,
confirmam o tráfico na modalidade
“vender”

(TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo
“irrelevante que a droga [...] tenha sido distribuída a terceiros”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0610.10.000401-5/001, Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 17.2.2016)

Registre-se que o apelante responde a outra ação penal por tráfico de drogas (PJE NU 0002837-20.2019.8.11.0086), cuja audiência de instrução esta designada para o dia 23.2.2023, a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

O
envolvimento do apelante, no tráfico, resulta comprovado
pela apreensão da droga e pelas provas testemunhais produzidas, notadamente os depoimentos da testemunha/usuário, somados às declarações dos policiais civil e militar, prestados sob o crivo do contraditório, os quais
afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Adotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

“A inverossimilhança da versão apresentada pela acusada sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelo depoimento coerente e harmônico dos policiais militares que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliada à declaração de usuário, confirmando que comprou drogas com a ré.”
(AP NU 0000457-49.2019.8.11.0110 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -14.6.2021)

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

No tocante à organização criminosa com envolvimento de adolescente, a
s provas colhidas [depoimentos do investigador de Polícia Alex Machado Mendes; fotografias, áudios e diálogos existentes no aparelho celular Smartphone da marca/modelo MULTILASER, IMEIS 359134100121569 (IMEI 1) e 359134100433568 (IMEI 2), Número de Série MULT0000448082, localizado em local de crime praticado por integrante da organização criminosa] permitem individualizar as condutas do apelante da seguinte forma: FRANCISCO JUVI DE ALMEIDA NETO
atuava como
“subordinado”
de Fabiano Ferreira Lima
“supervisionando”
a venda de entorpecentes de Dicckinion Matheus da Silva Lopes, Ronielson da Conceição, Robson da Conceição Lima e Genival Francisco Gomes Neto, os quais estão
“abaixo da sua cadeia de comando”
.

Infere-se do
“Relatório de Extração Parcial”
[prova compartilhada, quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada judicialmente nos autos NU 1002372-57.2020.8.11.0086] realizado pelo investigador de Polícia Alex Machado Mendes, em 25.9.2020, a existência de
“várias conversas e áudios”
[
“via aplicativo Messenger do Facebook”
] de Ronielson da Conceição, conhecido por Roni, relacionadas a
“compra e venda de entorpecentes, roubo, demonstrações de arma de fogo e “pagamento de ‘caixinha’ para a facção ‘Comando Vermelho’ (valor cobrado pela facção para que pessoas recrutadas e cadastradas vendam drogas na cidade)”
(ID 126618751 - fls. 47/133). Além disso, foram identificadas
“diversas fotografias e vídeos do suspeito ‘Roni’ e de ‘Geninho’, ostentando armas de fogo, a qual foi utilizada no roubo apurado em Ato Infracional Nº 21/2020/DERF Nova Mutum/MT, e de entorpecentes, exaltando a traficância de drogas ilícita
” (ID 126618751 – fls. 47133).

O
líder do grupo criminoso [função exercida por Fabiano Barreira Lima
]
é o responsável por receber os valores da taxa de R$100,00 (cem reais) para a Facção Criminosa Comando Vermelho, relativa a
“lojinha”
, que visa a
“liberação de venda de entorpecente em determinado local”

(ID 126618751 – fls. 47/133).

Em conversa no dia 25.8.2020, Ronielson da Conceição informa para Aline Pereira
“estar na ‘biqueira’ (ponto de venda de entorpecente), dizendo ainda que ‘Geninho’ estaria naquele local momentos antes
”. Em seguida, envia uma fotografia portando um revólver calibre 38
(ID 126618751 - fls. 218). Em fotografia,
“carrega a bolsa de mão que conforme o mesmo, contem entorpecentes para venda”
. Em tal imagem,
“é exequível afirmar que o local em que foi retirado tal fotografia é na região da Prohab, local em que ‘RONI’ afirma ter as ‘biqueiras’ onde vende os entorpecentes
” (ID 126618751 – fls. 47/133).

Foram encontradas pastas com áudios no formato
“OPUS”
, junto ao
“diretório Armazenamento Interno/Whatsapp/Media/Whatsapp Voice Notes”
, os quais o foram
“executados após copia-los do aparelho celular para um computador, utilizado para isso um software adequado que abra a extensão”.
Os investigadores de Polícia
“reconheceram a voz dos seguintes interlocutores na transcrição dos áudios:

Genival Francisco Gomes Neto, Fabiano Ferreira Lima e FRANCISCO JUVI DE ALMEIDA NETO”
. No dia 23.8.2020, às 10h47min, o apelante envia o seguinte áudio para Genival Francisco Gomes Neto:
“então pô, tenta arruma ai até 5 horas ai num tem? Eu tenho que paga o “FEDÔ” hoje, eu
to sem droga
, que eu
to devendo o cara
pô entendeu? Ai
vocês pegaram minha mercadoria tudo
ai ó.. agora eu to sem droga e to devendo o cara ta ligado? Ai é o seguinte pô, vê se vocês não arruma o dinheiro ai pra mim passa hj que daí você fica no corre na madruga, amanhã você passa o dinheiro pra ela pô, só que eu tenho que paga o bagulho do cara, se ta ligado que o bagulho é mais importante né? Ai você arruma ai pô, vê com ‘RONI’ e o ‘RÓ’ ai ó, quanto que cada um da pra passar do bagulho que pegou também, é pra deixar tudo certinho pra q
uando eu chegar só pegar o dinheiro e sair fora
entendeu?”
. Às 10h48min afirma que
“não pô, mais só que eu não to querendo esses trem agora não que os caras não pega isso não eu
tô querendo dinheiro
moço!”

(ID 126618751 – fls. 47/133). Nessa data [23.8.2020], o apelante faz cobrança do dinheiro referente as drogas que foram cedidas a outros traficantes, sendo eles Francisco Gomes Neto, Ronielson da Conceição, Robson da Conceição Lima e Dickinson Mattheus da Silva Lopes. Nos áudios subsequentes, GENIVAL FRANCISCO GOMES NETO e FABIANO FERREIRA LIMA discutem a
“inclusão de indivíduo não identificado como novo membro da facção criminosa “Comando Vermelho”
(ID 126618751 – fls. 47/133).

A divisão de tarefas e a estrutura do grupo criminoso, o qual possuía
“liderança”
,
“subordinado”
e responsáveis pela venda direta de entorpecentes também pode ser extraída do “
Relatório de Extração Parcial” elaborado pelo investigador de Polícia Alex Rodrigues Alves Lima, concluídos em 15.6.2020 (ID 126618751 – fls. 47/133).

A investigação conduzida pela autoridade Policial [Angelina de Andrade Ferreira], delegada de Polícia lotada da Delegacia de Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum, estabeleceu um vínculo entre o apelante e outros agentes que atuam no tráfico de drogas naquele município, em especial com Fabiano Ferreira Lima [líder] e Dicckinion Matheus da Silva Lopes, Ronielson da Conceição, Robson da Conceição Lima e Genival Francisco Gomes Neto [venda de drogas].

A permanência do grupo está demonstrada pelo período de investigações [aproximadamente dois meses], dos diálogos/fotografias verificados pela Polícia Judiciária Civil de Nova Mutum [agosto a setembro de 2020], os quais retratam negociações pretéritas [repasse de drogas a outros integrantes do grupo e cobrança de valores devidos], e da apreensão da droga vendida pelo apelante a usuário [em 15.7.2020].

Com efeito, a tipificação da organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre o apelante com os demais integrantes do grupo criminoso estão demonstrados.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.”
(AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 24.6.2022)

Portanto, mostra-se imperativa a manutenção da condenação do apelante pela organização criminosa com envolvimento de adolescente (Lei 12.850/2013, art. 2º, §4º, I), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime.

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular não aplicou a minorante por ser o apelante
“integrante de organização criminosa”.

De fato, a condenação por organização criminosa constitui óbice legal à aplicação da minorante, por caracterizar dedicação à atividade criminosa específica (STF, EDcl no AgRg no AREsp 438.943/GO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.9.2014; STJ, AgRg no HC 691579/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 21.2.2022).

Sendo assim, a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022